Tribunal: TJMT
Processo: 1001233-28.2017.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001233-28.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 870.092.938-72 (APELANTE), CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 870.092.938-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS – EMPRÉSTIMO – OPERAÇÃO CONTRATADO POR MEIO ELTRÔNICO – AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL – PROVA ROBUSTA – DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE CORROBORAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES – PAGAMENTO DE PARCELAS EM VALOR VULTOSO – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO MAGISTRADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O art. 700 do Código de Processo Civil não define qual a prova literal exigida para o êxito da monitória, devendo ser sopesado o caso concreto, em cotejo com a carga de convencimento que a prova apresentar.

É possível aferir a existência de relação negocial entre as partes, consistente na celebração da Proposta de Abertura de Conta Corrente e da Proposta de Abertura e Movimentação de Conta Corrente, Adesão a Produtos de Crédito e/ou Serviços Financeiros, que, consoante alegações do banco, deu azo à celebração, de forma eletrônica, do empréstimo, objeto da ação.

Desse modo, a despeito da falta de contrato, uma vez que a operação foi realizada por meio eletrônico, como explicitado pelo banco, o enredo processual demonstra a existência de relação negocial ente as partes, derivada dos contratos de abertura de crédito em conta corrente, atrelado ao pagamento de várias parcelas do empréstimo, sendo, tais elementos de prova, bastante para a formação da convicção desta relatora, acerca da existência da dívida cobrada, circunstância que enseja a rejeição dos embargos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por Carlos Gomes da Silva, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca Primavera do Leste, que julgou improcedentes os embargos monitórios, opostos pelo requerido/apelantes, e, via de consequência, julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Monitória, ajuizada pelo Banco Bradesco S.A., constituindo-se de pleno direito a dívida exigida no valor de R$ 86.419,40 (oitenta e seis mil quatrocentos e dezenove reais e quarenta centavos), em título executivo judicial, a ser atualizada monetariamente pelo IGP-M, a contar da propositura da ação e sobre a qual incidirá juros moratórios na razão de 1% ao mês, a contar da citação. Por conseguinte, condenou o embargante/réu ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em breve resumo, inexistência de prova da dívida, uma vez que o banco apelado não apresentou o contrato de no 3494331, do qual teria derivado o débito exigido.

Assevera que a cópia do contrato é primordial para o esclarecimento dos fatos, notadamente dos encargos que incidirão sobre a dívida e para a aferição da existência de cobrança indevida.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o feito monitório.

As contrarrazões vieram ao id. 45749488.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A hipótese versa embargos à monitória, opostos em ação monitória, fundada no contrato interno de crédito parcelado no 3494331, vinculado à Proposta de Abertura de Conta Corrente e Termo Opção no 0947-0088242, celebrado entre os litigantes.

Em sua defesa, o apelante alega desconhecer a dívida, sustentando, basicamente, a inexistência de prova da origem do débito, consubstanciada na falta de apresentação de cópia do contrato de no 3494331.

Em sua defesa, o banco alega que a dívida, no valor de R$ 86.419,40 (oitenta e seis mil quatrocentos e dezenove reais e quarenta centavos), decorre da utilização do serviço de Crédito Parcelado, os quais se tratam de empréstimos, que não geram documento físico, contudo são vinculados a Proposta de Abertura de Conta Corrente e Termo Opção no 0947-0088242, documento este colacionado aos autos.

Pois bem.

Consoante entendimento jurisprudencial, sedimentado pela Corte Superior, o ajuizamento da ação monitória prescinde de apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, bastando que o documento escrito apresentado seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, de modo a permitir juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DESCRITOS NOS ENUNCIADOS N. 83/STJ E N. 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Casa, nos termos do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Assim, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado. 2. Na espécie, a Corte Estadual, após exame da documentação colacionada pelo recorrido, afirmou que a petição inicial veio acompanhada de prova escrita e aparentemente idônea da obrigação. Incidência dos óbices descritos nos enunciados n. 83 /STJ e n. 283/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1278643/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. TRANSAÇÕES COMERCIAIS INFORMAIS ENTRE EMPRESA BRASILEIRA E SUA SÓCIA PORTUGUESA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA A RESPEITO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPOSTAMENTE REALIZADA POR ESTA. ANÁLISE DO CONCEITO DE PROVA DOCUMENTAL NO ÂMBITO DA AÇÃO MONITÓRIA. - Uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal. (...) (REsp 1025377/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 04/08/2009)

E é nesse sentido, me convenço da verossimilhança do direito perseguido pela instituição financeira.

Inicialmente, impede registar que a operação, originária da dívida em questão, foi pactuada com o Banco Hsbc, do qual o apelante era correntista, e que foi sucedido pelo Banco Bradesco, autor da monitória, questão essa já dirimida no curso da ação, cuja preclusão restou operada.

Pois bem.

A despeito da falta de apresentação do propalado contrato no 3494331, outros elementos de convicção induzem à procedência do pleito monitório.

É possível aferir a existência de relação negocial entre as partes, consistente na celebração da Proposta de Abertura de Conta Corrente (fls. 38/41, id. 45749451) e da Proposta de Abertura e Movimentação de Conta Corrente, Adesão a Produtos de Crédito e/ou Serviços Financeiros de no 334491 (fls. 42/59, id. 45749452), que, consoante alegações do banco, deu azo à celebração, de forma eletrônica, do empréstimo, objeto da ação.

Por sua vez, o Demonstrativo de Débito, colacionado pelo banco autor às fls. 60 (id. 45749453), noticia que empréstimo mencionado, foi realizado em 17/09/2014, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), cujo pagamento foi convencionado em parcelas, no valor de R$ 4.059,95 (quatro mil e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos) cada, que, embora não se consiga precisar a quantidade, FORAM ADIMPLIDAS ATÉ A 23a, restando inadimplentes, a partir da 24a, vencida em 19/09/2016.

Ora, não se mostra crível que tendo o empréstimo sido, hipoteticamente, realizado por um fraudador, este iria promover o pagamento de 23 parcelas de valor tão vultoso, qual seja, R$ 4.059,95 (quatro mil e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos).

Desse modo, a despeito da falta de contrato, uma vez que a operação foi realizada por meio eletrônico, como explicitado pelo banco, o enredo processual demonstra a existência de relação negocial entre as partes, derivada dos contratos de abertura de crédito em conta corrente, atrelado ao pagamento de várias parcelas do empréstimo, sendo, tais elementos de prova, bastante para a formação da convicção desta relatora, acerca da existência da dívida cobrada, circunstância que enseja a rejeição dos embargos.

A jurisprudência deste Tribunal trilha o mesmo norte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITORIA – SENTENÇA PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - REJEITADA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA PROMOÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA – NÃO CONFIGURADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INEXISTÊNCIA DA COBRANÇA DO RESPECTIVO ENCARGO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PEDIDO CONTRAPOSTO – IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) “Não é possível definir a priori qual é a prova literal exigida pelo caput do art. 700 do Novo CPC, justamente porque, preenchidos os requisitos formais já apontados, tudo dependerá do caso concreto, mais especificamente da carga de convencimento que a prova apresentar. Qualquer descrição do que vem sendo entendido como prova literal apta a instruir a petição inicial monitória é casuística, meramente exemplificativa. (...) (N.U 0000738-75.2014.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 15/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS REJEITADOS – CARÊNCIA DA AÇÃO AFASTADA PELO JUIZ SINGULAR – REQUISITOS PREENCHIDOS – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS SIMILARES À MEDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO DOS JUROS PACTUADOS – EXCESSO NÃO OCORRIDO - ONUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO. Atendendo aos requisitos para a propositura da ação monitória, não há que se falar em carência de ação. A prova escrita hábil a instruir a ação monitória, é constituída por documento que apresente indícios da existência do débito e seja despido de eficácia executiva. O que incumbe ao autor é a demonstração de relação jurídica existente entre as partes, a qual é explicitada pela prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação. No caso dos autos, a prova produzida é capaz de produzir indício de contratação entre as partes, a autorizar o regular processamento da ação. (...) (N.U 0006897-32.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 12/02/2019)

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020